Tribunal: TJPA
Processo: 0809224-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809224-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: SHIRLEY DA SILVA VASCONCELOS LISBOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PROCESSO Nº 0809224-64.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR

PACIENTE: SHIRLEY DA SILVA VASCONCELOS LISBOA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MOCAJUBA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PACIENTE QUE ENCONTRA-SE FORAGIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Os documentos acostados aos autos demonstram que a paciente é mãe do menor S. E. V. L., atualmente com aproximadamente 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, tendo praticado delito sem violência ou grave ameaça contra seus descendentes, alinhando-se ao teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 143.641/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.

2. Não obstante tais circunstâncias, houve a devida fundamentação apta a justificar a determinação de sua prisão preventiva, com o indeferimento do recolhimento domiciliar em favor da paciente, porquanto – em que pese ter comprovado ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, está foragida desde a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, não havendo que se falar em necessidade de cuidado com o infante. Precedentes do STJ.

3. Ordem conhecida e denegada.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, por maioria de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado por videoconferência do Tribunal de Justiça do Pará, na data de 05 de outubro de 2020, sendo presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 05 de outubro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de SHIRLEY DA SILVA VASCONCELOS LISBOA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA.

O impetrante, em sua inicial, afirma em síntese que, a paciente foi presa em flagrante na data de 08 de novembro de 2019 por ter, em tese, perpetrado condutas que vulneram os arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo sua prisão preventiva decretada e, na mesma oportunidade, sendo posta em regime domiciliar por, no momento, encontrar-se em estado gestacional e ser mãe de um menor.

Prossegue afirmando que, ao receber a denúncia em desfavor da paciente e demais acusados, o juízo inquinado coator revogou a prisão domiciliar, determinando sua segregação cautelar.

Por tais vetores, argumentou pela ilegalidade da prisão da paciente, vez que foi determinada após 10 (dez) meses de sua soltura, sem qualquer apresentação de fato novo que justificasse a decisão e, em igual medida, aponta pela violação do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a matéria – fixado no julgamento do HC 143.641/SP.

Em 17 de setembro de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe que:

(...)

- Que, a paciente foi denunciada pelo Órgão Ministerial, em 17/05/2019, pela prática delitiva demarcada nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas;

- Que, em 09/11/2018, restou homologado o auto de prisão em flagrante da paciente, concedendo-lhe prisão domiciliar;

- Que, em 17/05/2019, o Ministério Público manifestou-se favorável à representação da autoridade policial, pela prisão preventiva da paciente, tendo o juízo recebido a peça acusatória ministerial em 05/09/2019 e, considerando a gravidade concreta dos crimes descritos na exordial acusatória, quais sejam, o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, decretou-lhe a prisão preventiva, a bem da ordem pública;

- Que, atualmente a paciente encontra-se foragida.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que os documentos acostados aos autos, de fato, demonstram que a paciente é mãe do menor S. E. V. L., atualmente com aproximadamente 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, tendo praticado delito sem violência ou grave ameaça contra seus descendentes, alinhando-se ao teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 143.641/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski , que assim consignou quanto ao tema:

(...)

Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício
.

Nesse quadro, o que se pode dessumir do contido nos autos é que, a determinação de prisão preventiva proferida na data de 05/09/2019 pelo juízo inquinado coator, em franca desconsideração do estado de mãe do menor já referido em cotejo com a determinação do Supremo Tribunal Federal, é ilegal e não poderia, pelas razões ali constantes ser mantida por este Tribunal de Justiça.

Ressalto que, na fundamentação da referida decisão não há, qualquer argumentação direcionada a justificar a desconsideração da prisão domiciliar em favor da paciente.

Não obstante tais ponderações, não se pode desconsiderar o teor das informações prestadas, que acrescenta a todo o contido nos autos, dois vetores de informações de necessária relevância ao mérito da questão ora em análise – O DIREITO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DA PACIENTE – senão vejamos.

Como relatado, a paciente encontrava-se em prisão domiciliar e, nessa qualidade, ao tentar notificar a paciente para apresentar sua defesa regular no processo, a Serventia Criminal certificou nos autos que a paciente não foi notificada para apresentar defesa, tendo em vista que estaria em lugar incerto e não sabido, e nessa qualidade encontra-se até o presente momento, não por outro motivo, o processo de origem restou desmembrado, sendo sentenciado apenas em relação aos demais corréus.

Não por outro motivo, em decisão datada de 05 de fevereiro de 2020, restou proferida nova decisão pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, que assim fundamentou a decisão de segregação cautelar da paciente, na oportunidade:

(...)

Além disso, consta dos autos que o requerente Cleber Trindade Lisboa seria o chefe local de facção criminosa com atuação na cidade de Mocajuba, auxiliado por sua companheira e também ré, Shirley da Silva Vasconcelos, a qual, frise-se, se encontra foragida, o que a meu juízo, só pode indicar a intenção manifesta de escapar à aplicação da lei penal.

A circunstância de foragida é apta a desconstituir o benefício

da prisão domiciliar em favor da paciente, ainda que mãe de criança menor de 12 (doze) anos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - No que tange a possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

III - In casu, houve a devida fundamentação apta a justificar o indeferimento da mencionada substituição, porquanto a acusada, em que pese ter comprovado ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, está foragida desde a expedição de mandado de prisão em seu desfavor,
não havendo que se falar em necessidade de cuidado com o infante, bem como porque cometia a prática delitiva pela qual foi denunciada no domicílio em que o menor residia, como bem asseverado nas decisões hostilizadas.

Precedentes.

(...)

(AgRg no HC 596.325/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Assim, ainda que se considere o teor do mandamento contido no Habeas Corpus n° 143.641/SP – STF, e o estado da paciente – mãe de criança menor de 12 (doze) anos, igualmente não se pode desconsiderar a sua situação de foragida e a devida fundamentação exarada pelo magistrado nos autos, demonstrando a necessidade de prisão preventiva ante a intenção manifesta de escapar à aplicação da lei penal, motivo porque, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da ordem mas, no mérito, a denego.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 05/10/2020